Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735231-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE LINEU DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JOSÉ LINEU DE FREITAS, processo n. 0701815-33.2021.8.07.0018, na qual não acolheu tese que defende ausência de citação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102575077): “Cuidam-se de embargos de declaração em que os embargantes alegam que a decisão de id. 99889032 padece de omissão. Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões. Pois bem. Da análise dos autos, constato no id. 89320110 que houve, sim, a determinação de retificação do polo passivo para inclusão do IPREV. Ipsis literis: “Cuidam-se de embargos de declaração em que o DF alega que a sentença de id. carece de fundamentação”. A toda evidência a citação do referido réu se aperfeiçoou e foi certificado o decurso de seu prazo para defesa no id. 94573636 – (Certifico que decorreu o prazo para a contestação do IPREV). Sendo assim, conheço dos embargos de declaração de id. 102202231 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Prossiga-se nos termos da decisão de Id. 99889032.” Inconformada, a parte ré, recorre. Aduz que a parte agravada, nem na exordial, nem na emenda desta, teria incluído o agravante no polo passivo, muito menos promovido a sua citação. Diz que “NÃO CONSTA da decisão SEQUER a indicação do agravado como parte! APENAS O DISTRITO FEDERAL.” Ao final pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “determinando-se a correção da citação da parte requerida, com observância dos pressupostos legais.” É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a irresginação do recorrente, parte requerida no processo de origem, é contra decisão de primeiro grau que, ao sanear e organizar o processo, não acolheu pedido atinente a ausência de citação. Desse modo, denota-se que, a toda evidência, a matéria devolvida ao Tribunal não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, a vista da singular importância da citação válida para fins da regular marcha processual, bem como em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual, tenho que a matéria deduzida demanda urgente solução, não se justificando aguardar para fazê-lo somente em preliminar de apelação. Logo, entendo que o presente recurso enseja a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada então a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, neste momento incipiente, fazendo um juízo de prelibação meramente sumário, inerente ao exame das liminares, tenho que, em tese, não assiste razão a recorrente. De uma leitura superficial dos autos de origem, a inerente a este momento processual não exauriente, constata-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, na r. decisão de ID 89320110 constou expressamente a inclusão do IPREV no polo passivo. Confira-se: “Retifique-se o pólo passivo da demanda para que seja incluído o IPREV. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ LINEU DE FREITAS contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que seja reconhecido que as doenças diagnosticadas enquadram-se nas hipóteses legais de aposentadoria por invalidez, assegurando-lhe o direito à conversão de sua aposentadoria por idade. (...). Ademais, consta o decurso do prazo in albis para o agravante IPREV, vide certidão de ID 94573636. Logo, não se tem neste momento incipiente, primo ictu oculi, como elevada a probabilidade de provimento do recurso, todavia, desde logo fica ressalvado entendimento diverso que possa ter o e. Colegiado, a vista de um exame mais aprofundado sobre a temática. Noutro ponto, a parte agravante sequer mencionou qual seria o perigo de dano ou risco de irreversibilidade da r. decisão agravada, o que importa afirmar que também não atendido este requisito imprescindível ao deferimento do pedido liminar. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator